Tribunal: CARF
Processo: 10166.721426/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. SÚMULA CARF 02
JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA
As referências e entendimentos doutrinários e decisões proferidas em outros julgados administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados do CARF.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SERVIÇOS DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE APENAS O ALUGUEL DE VEÍCULO.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços, cabendo-lhe prova em contrário que não houve a prestação de serviço.
PENALIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DISTINÇÃO.
Se a lei estipula penalidade pelo descumprimento de determinada obrigação tributária acessória, não há que se falar em absorção pelo pagamento ou lançamento da obrigação principal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12 da Lei 8.218/1991.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. SÚMULA CARF 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei n. 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721426/2011-22
ACÓRDÃO
2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FOSSIL ADMINISTRACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. SÚMULA CARF 02
JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA
As referências e entendimentos doutrinários e decisões proferidas em
outros julgados administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos
administrativos emanados do CARF.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SERVIÇOS
DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE APENAS O
ALUGUEL DE VEÍCULO.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços, cabendo-lhe prova em contrário que não houve a
prestação de serviço.
PENALIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DISTINÇÃO.
Se a lei estipula penalidade pelo descumprimento de determinada
obrigação tributária acessória, não há que se falar em absorção pelo
pagamento ou lançamento da obrigação principal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS.
SÚMULA CARF No 181.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
2
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento de
multa por descumprimento de obrigação acessória relacionada à
apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio
digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12 da Lei
8.218/1991.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. SÚMULA CARF 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei n. 8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relativas à ofensa dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter confiscatório da multa aplicada, para
no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar:
a-) cancelamento dos Autos de Infração-DEBCAD no 37.322.028-6 e no 37.322.029-
4, nos termos da Súmula CARF no 181;
b-) retroatividade benigna da multa, nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância, para descrever o procedimento fiscal e a impugnação:
Trata-se de processo no nome da contribuinte em epígrafe, doravante mencionada
simplesmente como contribuinte, por meio do qual foi formalizado crédito
tributário incluindo o período 01/2007 a 12/2008. O processo se compõe dos
seguintes Autos de Infração:
a) Autos de Infração de Obrigação Principal:

b) Autos de Infração com multa por descumprimento de obrigação acessória:

Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
4

De acordo com o Relatório Fiscal da Infração:
1. Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
Contribuintes Individuais
2. Foram lançadas as contribuições sociais incidentes sobre as remunerações de
segurados contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa, inclusive
condutores autônomos de veículos rodoviários (contribuição patronal e
contribuição do segurado). Houve também o lançamento de contribuições devidas
às entidades conveniadas (terceiros) Serviço Social do Transporte – SEST e Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT.
3. Foram detectados na contabilidade da empresa vários pagamentos efetuados a
pessoas físicas. Em face da falta de padronização das contas utilizadas para os
registros contábeis e da falta de clareza dos históricos existentes, foi solicitado que
a empresa apresentasse os documentos que lhes deram suporte. A documentação
foi apresentada somente para parte dos lançamentos contábeis. Com base na Lei no
8.212/1991, art. 33, §3o, e Instrução Normativa RFB no 971/2009, art. 447, a
Auditoria considerou como prestação de serviços por pessoas físicas os fatos
registrados para os quais não foram exibidos documentos.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
5
4. Além disso, houve lançamentos identificados pela empresa como pagamentos
efetuados a transportadores autônomos. As bases de cálculo relativas a eles
corresponderam a 20% (vinte por cento) do valor bruto faturado.
Compensação Indevida
5. A Auditoria constatou que, nas GFIP do estabelecimento 36.761.161/0003-07,
período 07/2007 a 13/2007, 03/2008 a 12/2008, houve compensações em valores
superiores aos valores retidos nas notas fiscais de prestação de serviços. Não houve
demonstração da origem desses valores, bem como do seu cálculo ou, ainda, da
existência de decisão judicial que justificasse esse procedimento.
6. Assim, com fulcro na Lei no 8.212/1991, art. 89, §9o, tais montantes foram
glosados como compensações indevidas.
7. Com o advento da Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, foi alterado o sistema de multas aplicadas quando da lavratura de
Autos de Infração relativos às contribuições previdenciárias. A multa por
lançamento de ofício passou a ser regida pelo art. 44 da Lei no 9.430/1996, tendo
sido revogado o art. 35, II, da Lei no 8.212/1991 e o art. 35-A foi acrescentado.
Houve alteração também nos valores das multas pelo não cumprimento da
obrigação acessória de declarar GFIP ou por declará-la com incorreções ou
omissões, tendo sido adicionado o art. 32-A na Lei no 8.212/1991. Além disso, para
os casos de compensação indevida, a aplicação da multa imposta passou a ser
regida pelo artigo 89, §§ 9o e 10, da Lei 8.212/91, na redação dada pela nova
legislação.
8. Em obediência ao art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, o Auditor Fiscal
fez a comparação entre as multas anteriormente aplicáveis e as multas atualmente
vigentes e aplicou a mais benéfica em cada competência. Apenas para as
competências 01/2008 e 09/2008 as multas anteriores se mostraram mais
favoráveis à empresa. Para as demais competências, foi aplicada a multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento) e a multa prevista no art. 32-A, caput, I e §§ 2o e
3o.
9. A alteração legislativa não alcançou o lançamento das contribuições destinadas a
outras entidades (terceiros), para as quais não há obrigatoriedade legal de
declaração em GFIP. A multa incidente sobre essas contribuições ainda está
disposta na legislação anterior, correspondendo a 24% (vinte e quatro por cento).
Auto de Infração com Cód. de Fund. Legal 68
10. Nas competências 01/2008 e 09/2008, a empresa não informou em GFIP
remunerações pagas ou creditadas a contribuintes individuais, inclusive
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
6
transportadores autônomos. Ademais, compensou indevidamente valores de
contribuição previdenciária na competência 09/2008.
11. Foi, então, aplicada a multa prevista no art. 32, § 5o, da Lei 8.212/91, c/c art.
283, art. 284, inciso II, e art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, correspondente a 100% do valor da contribuição não
declarada, limitada, por competência, aos valores da tabela do art. 32, §4o, da Lei
no 8.212/91, os quais dependem do número de segurados a serviço da empresa.
Auto de Infração com Cód. de Fund. Legal 35
12. Embora intimada, a empresa deixou de apresentar a memória de cálculo das
compensações efetuadas, com as guias de recolhimento que originaram os créditos
compensados e contratos de prestação de serviços e notas fiscais, faturas e recibos
de mão de obra ou serviços prestados.
13. A contribuinte deixou, ainda, de esclarecer a natureza de valores contabilizados
em face da impossibilidade de sua identificação exclusivamente com base na
nomenclatura da conta contábil ou no histórico dos lançamentos.
14. A multa foi, então, aplicada conforme Lei no 8.212/1991, art. 92, c/c
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art. 283, II,
“b”.
Auto de Infração com Cód. de Fund. Legal 78
15. A empresa apresentou a GFIP com incorreções e omissões. Nas declarações do
estabelecimento com CNPJ 36.761.161/0003-07, competências 01/2007 a 12/2007
e 02/2008, foi informado valor devido inferior ao valor recolhido. A empresa foi
intimada a apresentar GFIP retificadora, tendo cumprido essa determinação.
16. Houve, ainda, GFIP com informações incorretas relativamente às informações
de compensação e retenção de 11% (onze por cento) sofrida pelos tomadores.
17. A multa por essa infração, conforme legislação atualmente vigente, está
prevista na Lei no 8.212/1991, art. 32-A, caput, I e §§ 2o e 3o, dispositivos incluídos
pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Para as
competências 01/2007 a 13/2007, 02/2008 a 08/2008 e 10/2008 a 13/2008, a
comparação entre os sistemas de multa indicou como mais benéfica a multa atual,
totalizada em R$ 17.345,00 (dezessete mil, trezentos e quarenta e cinco reais).
Auto de Infração com Cód. de Fund. Legal 30
18. A empresa cometeu infração à Lei no 8.212/1991, art. 32, I, ao não incluir nas
folhas de pagamento as remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes
individuais, inclusive transportadores autônomos rodoviários, que lhe prestaram
serviços no período 01/2007 a 12/2008.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
7
19. A multa foi aplicada com base na Lei no 8.212/91, arts 92, e no Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, art. 283, I, “a”, em
seu valor mínimo, ou seja, R$.1.523,57 (mil, quinhentos e vinte e três reais e
cinquenta e sete centavos).
Auto de Infração com Cód. de Fund. Legal 34
20. Houve infração à Lei no 8.212/1991, art. 32, II, c/c Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, art. 225, II e §§ 13 a 17, quando a
empresa contabilizou os valores pagos aos segurados contribuintes individuais,
inclusive transportadores autônomos de veículos rodoviários, em diversas contas
cujos títulos não deixam claros ou especificam os fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
21. A auditoria aplicou a multa com base na Lei no 8.212/91, arts. 92, e no
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, art.
283, II, “a”, ou seja, R$.15.235,55 (quinze mil, duzentos e trinta e cinco reais e
cinquenta e cinco centavos).
Auto de Infração com Cód. de Fund. Legal 59
22. A empresa deixou de arrecadar, mediante desconto, as contribuições dos
segurados contribuintes individuais, inclusive transportadores autônomos, que lhe
prestaram serviços, infringindo a Lei no 8.212/1991, art. 30, I, “a”.
23. A multa foi aplicada com base na Lei no 8.212/91, art. 92, e no Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, art. 283, I, “g”, no
montante de R$.1.523,57 (mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e sete
centavos).
Auto de Infração com Cód. de Fund. Legal 23
24. A contribuinte comprovadamente utiliza sistema eletrônico de processamento
de dados e foi intimada, em 14/01/2011, a apresentar, em 20 (vinte) dias, suas
informações contábeis e de folha de pagamento em meio digital, no formato
Manad, versão 1.0.0.2, aprovada pela Instrução Normativa MPS/SRP no 12/2006,
exigida à época dos fatos geradores. A intimação foi reiterada em 10/02/2011,
tendo os arquivos sido entregues somente em 15/02/2011, 32 (trinta e dois) dias
após a intimação inicial. Tal conduta infringe a Lei no 8.218/1991, art. 11, §§ 1o, 3o e
4o.
25. A multa é determinada pela Lei no 8.218/1991, art. 12, III e parágrafo único, e
totalizou R$ 720.430,15 (setecentos e vinte mil, quatrocentos e trinta reais e quinze
centavos).
Auto de Infração com Cód. de Fund. Legal 21
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
8
26. Os arquivos referentes às folhas de pagamento foram apresentados com leiaute
incorreto, não permitindo leitura e validação pelo Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais – SVA, versão 3.0.4. A Auditoria utilizou as folhas
de pagamento em meio papel ou em arquivos digitais em formato PDF gerados pelo
sistema de folha de pagamento da empresa.
27. A multa foi calculada de acordo com a Lei no 8.218/1991, art. 12, I e parágrafo
único, resultando em R$ 360.215,07 (trezentos e sessenta mil, duzentos e quinze
reais e sete centavos).
Impugnação
Em 12/05/2011 a contribuinte foi notificada, na pessoa de procurador habilitado.
Em 13/06/2011, apresentou impugnações para os Autos de Infração 37.322.022-7,
37.322.023-5, 37.322.024-3, 37.322.025-1, 37.322.026-0, 37.322.027-8, 37.322.028-
6, 37.322.029-4, 37.322.030-8, 37.322.032-4, 37.322.031-6 e 37.322.033-2. Nas
impugnações, a empresa alega, em síntese:
Contribuintes Individuais
1. Dentre os valores lançados como remunerações de contribuintes individuais sob
a especificação de “não identificados pela empresa”, uma parte significativa não
tem essa natureza, pois dizem respeito a serviços prestados por pessoas jurídicas;
compra de bens móveis (mercadorias); locação de coisas móveis (veículos) e
compra de bem imóvel.
2. A impugnante elaborou o demonstrativo com a identificação da verdadeira
natureza dos negócios jurídicos relacionados aos pagamentos a fornecedores,
prestadores de serviço e contratantes diversos lançados no levantamento
“LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NÃO IDENTIFICADOS PELA EMPRESA”. Foram
anexados documentos comprobatórios.
3. Ressalta que a locação de veículo de pessoas físicas não constitui prestação de
serviços sujeita às contribuições lançadas, conforme se depreende do Código Civil
(Lei no 10.406/2002), art. 565 e seguintes (disciplinam o contrato de locação de
coisas), em cotejo com o art. 593 e seguintes (disciplinam o contrato de prestação
de serviços). Ademais, em diversos pagamentos foram feitos acréscimos de R$ 2,72
(dois reais e setenta e dois centavos), que corresponde à tarifa bancária exigida na
transferência eletrônica de valores, custo a cargo da impugnante. Para essas
locações, o valor do negócio adicionado a essa tarifa correspondem aos valores
lançados.
4. Em relação ao pagamento efetuado à pessoa jurídica Lima Neto, Fialho, Borja
Andrade Advogados (CNPJ 02.911.978/0001-30), a impugnante depositou o valor
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
9
bruto da Nota Fiscal no 002882. O nome do beneficiário do pagamento e a data são
os mesmos.
5. Quanto aos lançamentos de contribuintes individuais considerados pela Auditoria
como pagamentos a transportadores autônomos, na verdade, dizem respeito a
pagamentos por locação de veículos. A impugnante elaborou demonstrativo no
qual relacionou tais pagamentos. Foram juntadas, ainda, as cópias das notas fiscais
emitidas pelos locadores.
Inadvertidamente, algumas dessas notas fiscais foram emitidas com a discriminação
incorreta da natureza jurídica do contrato, como se tivesse ocorrido “prestação de
serviço”.
6. Dessa forma, os valores recolhidos indevidamente foram:
a. referentes aos lançamentos contábeis não identificados pela empresa:
i. Auto de Infração no 37.322.031-6 (contribuição dos segurados): R$
16.575,10 (dezesseis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e dez centavos);
ii. Auto de Infração no 37.322.030-8 (contribuição patronal): R$ 55.375,53
(cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três
centavos);
b. relativos aos transportadores autônomos:
i. Auto de Infração no 37.322.031-6 (contribuição dos segurados): R$ 1.725,75
(um mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos);
ii. Auto de Infração no 37.322.030-8 (contribuição patronal): R$ 3.185,02 (três
mil, cento e oitenta e cinco reais e dois centavos);
iii. Auto de Infração no 37.322.032-4 (contribuição ao SEST/SENAT): R$ 396,13
(trezentos e noventa e seis reais e treze centavos)
7. A contribuinte efetuou o recolhimento de parte das contribuições incluídas nos
Autos de Infração no 37.322.031-6 (R$ 36.854,48), no 37.322.030-8(R$.98.565,13) e
no 37.322.032-4 (R$ 863,74), com a redução de 50% (cinquenta por cento da multa
de ofício), não sendo objeto da impugnação. Tais montantes devem ser excluídos
dos Autos de Infração.
Auto de Infração no 37.322.022-7 (Cód. de Fund. Legal 68)
8. O suposto ilícito relatado no Auto de Infração no 37.322.022-7 (não declaração na
GFIP de remunerações pagas ou creditadas a contribuintes individuais, inclusive
transportadores autônomos) resta absorvido pelas pretensas infrações descritas
nos Autos de Infração no 37.322.030-8, no 37.322.031-6 e no 37.322.032-4 (omissão
de recolhimento de contribuições incidentes sobre remuneração de contribuintes
individuais, inclusive transportadores autônomos). O princípio da absorção,
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
10
portanto, aplica-se ao caso. Por esse princípio, uma vez que o fato previsto na
norma supostamente infringida constitui um meio para alcançar um fim definido
como ilícito mais grave por outra norma, a pena aplicada será somente aquela
definida para esta última infração.
9. Deve ser ressaltado, ainda, que a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento) não teria sido aplicada se a impugnante houvesse declarado em GFIP as
questionadas remunerações, mas sim a multa de mora. Tal fato evidencia que a
multa de ofício já pune a suposta falta de declaração na GFIP. Houve, pois, bis in
idem.
10. Há também bis in idem com o Auto de Infração no 37.322.024-3 (Cód. de Fund.
Legal 78). Apesar da clareza dos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991, com
redação anterior à Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, está-se exigindo da impugnante duas multas com base na mesma
infração: erros cometidos ao informar a GFIP.
11. Ademais, com o advento da Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei
no 11.941/2009, acabou a distinção antes existente entre o tipo de erro cometido,
tendo as multas sido unificadas. Deve, pois, ser aplicado o Código Tributário
Nacional – CTN, art. 106, I, pois a nova lei cominou penalidade menos severa.
Auto de Infração no 37.322.023-5 (Cód. de Fund. Legal 35)
12. Depois de intimada, a contribuinte apresentou à autoridade fiscal todos os
documentos de que dispunha.
13. Os documentos apresentados foram suficientes para confirmar a regularidade
dos pagamentos e a inexistência de fatos geradores ou, interpretando-os como
fatos geradores, efetuar o lançamento de ofício, tanto que foram lavrados 4 (quatro
autos de infração): 37.322.030-8, 37.322.031-6, 37.322.032-4 e 37.322.033-2.
14. Consta expressamente no Relatório Fiscal que a empresa apresentou diversos
recibos de pagamento, comprovantes de depósito em conta corrente, cópias de
cheque, notas fiscais avulsas de prestação de serviços, dentre outros documentos.
Com relação aos registros contábeis cuja documentação foi considerada deficiente
pelo Auditor Fiscal, foi efetuado o lançamento de ofício da contribuição social.
Dessa forma, todos os registros contábeis permitiam a verificação da natureza do
fato registrado, ou pela nomenclatura da conta ou pelo histórico.
15. Mesmo quanto aos fatos para os quais não houve apresentação de
documentação fiscal, não houve prejuízo para a fiscalização e apuração de
eventuais créditos contábeis, já que todos foram reputados como fatos geradores.
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
11
16. Não há previsão na Lei no 8.212/1991, tampouco no Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, para a elaboração
de planilhas, demonstrativos, memórias de cálculo ou documentos semelhantes.
17. Todas as GFIP que estavam em poder da contribuinte foram apresentadas.
18. Em obediência ao princípio da absorção, não poderia ter sido aplicada a
penalidade, a qual se refere a fato considerado como infração que serve de meio
para consecução de outro, respondendo a contribuinte somente pelos ilícitos
objeto dos Autos de Infração no 37.322.030-8, no 37.322.031-6, no 37.322.032 e no
37.322.033-2.
Auto de Infração no 37.322.024-3 (Cód. de Fund. Legal 78)
19. A autoridade lançadora deixou de produzir provas da ocorrência da infração,
tampouco declarou o fato jurídico tributário na sua completude. O Fisco tem o
dever de provar o fato que alega e de descrever detalhadamente os fatos. A
ausência de fundamentação da exigência fiscal ensejou o cerceamento do direito de
defesa da contribuinte, o que impõe a nulidade do lançamento.
20. Diante da ausência de fundamentação, não é possível se averiguar se há alguma
relação da suposta infração com aquelas relatadas nos Autos de Infração no
37.322.030-8, 37.322.031-6 e 37.322.032-4. Assim, com a “suposição de que as
pretensas faltas com base nas quais foi lavrado o lançamento ora fustigado tenham
alguma relação com as supostas infrações” objeto daqueles autos de infração, não
pode haver penalidades distintas por descumprimento de um dever-se único. Se um
fato descrito em uma norma estiver compreendido em outra mais ampla, será
regido por esta no que diz respeito à penalidade, segundo o princípio da absorção.
21. De acordo com os relatórios dos autos de infração, “Percebe-se, à toda
evidência, que o suposto ilícito tributário que ensejou a lavratura do AI/DEBCAD no
37.322.024-3, em testilha, é completamente absorvido pelas pretensas infrações de
que decorreram a lavratura dos AI/DEBCAD nos37.322.030-8, 37.322.031-6 e
37.322.032-4 (doc.01), pois aquele é normalmente praticado – fato-meio – para
realização destas – fato –fim”.
22. Não teria sido lançada a multa de ofício se a impugnante houvesse declarado
em GFIP as remunerações.
Auto de Infração no 37.322.025-1 (Cód. de Fund. Legal 30)
23. O fato descrito no Relatório Fiscal foi a não inclusão em folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes individuais, inclusive
transportadores autônomos, que prestaram serviços à empresa. Esse fato não se
subsumi à norma prevista no art. 32, I, da Lei no 8.212/1991 e art. 225, I, §9o, I a V,
do Decreto no 3.048/1999 (RPS).
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
12
24. Mesmo que se entenda que houve a infração, pelo princípio da absorção, a
punibilidade já foi exercitada quando da imposição da multa de ofício aplicada nos
Autos de Infração no 37.322.030-8, no 37.322.031-6 e no 37.322.032-4 (omissão de
recolhimento das contribuições). A confecção das folhas de pagamento em
desacordo com os padrões e normas estabelecidos é conduta-meio visando ao
recolhimento das contribuições devidas.
Auto de Infração no 37.322.026-0 (Cód. de Fund. Legal 34)
25. Somente incorre na infração ao art. 32, II, a empresa que deixa de contabilizar
fatos geradores de contribuições previdenciárias. Se os fatos foram contabilizados,
mas ela deixa de tributá-los, não há a infração. O próprio Auditor Fiscal considerou
correta a contabilidade e tributou os valores nela discriminados por meio dos Autos
de Infração no 37.322.030-8, no 37.322.031-6 e no 37.322.032-4. A não existência da
infração impõe a declaração de improcedência da exigência fiscal.
26. Pelo princípio da absorção, a penalidade aplicada nos Autos de Infração no
37.322.030-8, no 37.322.031-6 e no 37.322.032-4 absorve a penalidade para a
infração aqui discutida. Nesses lançamentos foi, inclusive, já aplicada a multa de
ofício.
Auto de Infração no 37.322.027-8 (Cód. de Fund. Legal 59)
27. As infrações descritas nos Autos de Infração no 37.322.030-8, no 37.322.031-6 e
no 37.322.032-4 absorvem o suposto ilícito no Auto de Infração no 37.322.027-8,
qual seja, a falta de arrecadação, mediante desconto das remunerações, das
contribuições dos segurados contribuintes individuais. Esta última conduta é meio e
objetiva o recolhimento dos tributos em questão.
Auto de Infração no 37.322.028-6 (Cód. de Fund. Legal 23)
28. Não houve atraso na apresentação das informações contábeis e de folha de
pagamento em meio digital, no formato Manad. A impugnante foi cientificada, por
via postal, do Termo de Início de Procedimento Fiscal em 14/01/2011, uma sexta-
feira. Conforme art. 5o do Decreto no 70.235/1972, excluindo-se o dia de início, o
termo inicial do prazo ocorreu em 17/01/2011 e teria findado em 05/02/2011.
Como essa data caiu em um sábado, somente em 07/02/2011 ocorreu o termo final
do prazo.
29. Tal prazo foi prorrogado quando a contribuinte foi novamente intimada em
07/02/2011 (Termo de Intimação Fiscal 1) para apresentar os mesmos arquivos
digitais, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista as alterações no Mandado de
Procedimento Fiscal em 24/01/2011, com a inclusão de novos tributos e períodos
de fiscalização. A apresentação dos documentos em 15/02/2011 foi, portanto,
tempestiva.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
13
30. Além disso, o inciso III do art. 12 da Lei no 8.218/1991 prevê multa de caráter
confiscatório e desproporcional, portanto inconstitucional.
31. Mesmo não se admitindo os argumentos da impugnante, houve erro no cálculo
da multa, a qual corresponde a dois centésimos por cento por dia de atraso sobre a
receita bruta da pessoa jurídica, até o máximo de um por cento desta (Lei no
8.218/1991, art.12, III). A própria autoridade fiscal reconhece o dia 07/02/2011
como o termo final do prazo para apresentação dos mencionados documentos.
Também admite que os arquivos solicitados foram entregues no dia 15/02/2011, o
que dá 8 (oito) dias de atraso e não 32 (trinta e dois).
Assim, o valor que deveria ter sido lançado é R$ 115.268,82 (cento e quinze mil,
duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos).
Auto de Infração no 37.322.029-4 (Cód. de Fund. Legal 21)
32. Conforme relato da própria autoridade fiscal, a contribuinte teria apresentado
leiaute incorreto somente em relação à folha de pagamento, não havendo qualquer
irregularidade quanto aos livros contábeis. Foi relatado também que os trabalhos
foram realizados com base nas folhas de pagamento em meio papel ou digital em
formato PDF.
33. A instituição de obrigações acessórias se justifica apenas no interesse do
controle, arrecadação e fiscalização. As informações prestadas pela impugnante em
atendimento à intimação possibilitaram a realização plena e regular da auditoria
fiscal, cumprindo o fim a que se destinam. Não houve ausência de informação ou
prestação de informação com conteúdo incorreto, não ocorrendo prejuízo às
atividades realizadas pela autoridade fiscal.
34. No caso em exame, foram afrontados os princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e moralidade da Administração Pública. Ademais,
a autuação é ilegítima, por não atender ao interesse público, tendo a penalidade
natureza confiscatória.
Posteriormente, em 14/06/2011, o Auto de Infração no 37.322.033-2, com o
lançamento de glosa de compensação indevida, foi integralmente pago pela
contribuinte.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em sessão de 17 de fevereiro de 2017, quando foi
proferido o Acórdão no 08-37.851 - 6a Turma da DRJ/FOR, e-fls. 1002 a 1023, considerando
procedente em parte a impugnação, com a manutenção parcial do crédito tributário, nos
seguintes termos:
I) exonerando integralmente os valores lançados no Auto de Infração no
37.322.032-4, por nulidade de natureza material;
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
14
II) exonerando parte dos valores lançados nos Autos de Infração no 37.322.030-8
e no 37.322.031-6, por improcedência comprovada pelos documentos
apresentados, tudo conforme Discriminativos Analíticos de Débitos Retificados em
anexo;
III) exonerar parte da multa lançada no Auto de Infração no 37.322.028-6, por
incorreção no cálculo, devendo permanecer o valor de R$ 115.268,82 (cento e
quinze mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos);
IV) manter integralmente os valores lançados nos Autos de Infração no
37.322.022-7,
37.322.023-5,
37.322.024-3,
37.322.025-1,
37.322.026-0,
37.322.027-8 e 37.322.029-4.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A ciência ao Acórdão de Impugnação deu-se em 26/05/2017, e-fls. 1030, tendo a
Recorrente apresentado Recurso Voluntário, em 26/06/2017, reproduzindo as mesmas alegações
contidas na impugnação que, em apertada síntese referem-se a:
Recurso Voluntário, e-fls. 1033 a 1041 – AI/DEBCAD no 37.322.030-8; Contribuição
patronal incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais;
Recurso Voluntário, e-fls. 1042 a 1050 - AI/DEBCAD no 37.322.031-6 – Contribuição
de Segurados contribuintes individuais
Alega que em relação ao DEBCAD no. 37.322,030-8 e 37.322.031-6, o órgão julgador
reconheceu que a Recorrente provou que a quase totalidade dos lançamentos efetuados por
aferição indireta não estavam corretos, porém manteve o lançamento em relação a 4
pagamentos.
Requer que os lançamentos da contribuição patronal amparados nos referidos fatos
devem ser julgados improcedentes uma vez que também diz respeito a locação de veículos e que
os documentos se encontram às fls. 614, 646, 647 e 653.
Alega, ainda, que o documento de fls. 614, foi apresentado na impugnação e que a
digitalização foi efetuada pela própria administração da Receita Federal, devendo ser considerada
como prova de locação de veículos.
Reprisa argumentos apresentados na Impugnação.

Recurso Voluntário, e-fls. 1051 a 1067 - AI DEBCAD 37.322.022-7 – FL – 68
Alega que as pretensas infrações descritas nos AI/DEBCADS 37.322.030-8,
37.322.031-6 e 37.322.032-4 que originaram o AI 37.322.022-7, são improcedentes, portanto,
requer o cancelamento da penalidade.
Afirma, também, que pela pretensa falta de recolhimento das contribuições sociais
lançadas nesses DEBCADs foi cominada a multa de ofício de 75% sobre os respectivos valores.
Alega um autêntico bis in idem, repugnado pelo ordenamento jurídico, o que impõe a declaração
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
15
de improcedência da exigência fiscal do AI DEBCAD 37.322.022-7. Reprisa argumentos
apresentados na Impugnação.
Recurso Voluntário, e-fls. 1068 a 1084 – AI DEBCAD no 37.322.023-5 – FL 35
Alega que apresentou todos os documentos solicitados e que as informações
apresentadas foram suficientes para os esclarecimentos dos fatos (e-fls. 144 a 444). Afirma que
não existe previsão legal para apresentação de parte das informações na forma como solicitada
(relatórios e planilhas).
Afirma que o Acórdão recorrido anulou o lançamento do Debcad 37.322.032-4, e
julgou improcedente parte das exigências tributárias exigidas nos Debcads 37.322.030-8 e
37.322.031-6, sendo que apenas 4 itens não foram considerados justificados, motivo pelo qual
deve ser julgado improcedente o AI DEBCAD 37.322.023-5. Reprisa argumentos apresentados na
impugnação.
Recurso Voluntário, e-fls. 1085 a 1104 – AI DEBCAD no 37.322.024-3 – FL 78
Alega a falta de comprovação do pretenso ilícito descrito no AI/DEBCAD
37.322.024-3 – Ausência de fundamentação do lançamento – insegurança na determinação da
infração e cerceamento do direito de defesa e ao contraditório – nulidade da exigência fiscal.
Reprisa argumentos apresentados na Impugnação.
Recurso Voluntário, e-fls. 1105 a 1117 AI/DEBCAD no 37.322.025-1– FL 30
Da inexistência da infração cominada – Folhas de Pagamentos elaboradas de acordo
com os padrões e normas legais.
Afirma que no relatório fiscal consta como o suposto ilícito “não inclui em folha de
pagamento as remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços no período de 01/2007 a 12/2008, inclusive transportadores rodoviários autônomos,
conforme disposto no art. 10 a 16 deste relatório”, portanto o fato não se subsome à hipótese da
norma geral e abstrata prevista no citado dispositivo. Alega que não se pode confundir pretensa
omissão na inclusão de segurados na folha de pagamento com sua elaboração equivocada, fora
dos padrões exigidos, assim, não subsiste a pretensa infração. Reprisa argumentos apresentados
na impugnação.
Recurso Voluntário, e-fls. 1118 a 1131 – AI DEBCAD no 37.322.026-0 – FL 34
Lançamento de todos os valores na contabilidade da Recorrente – Inexistência da
pretensa infração – improcedência da exigência fiscal.
Afirma que somente incorre em infração ao dispositivo citado a empresa que deixar
de contabilizar fatos que ensejam a tributação pelas contribuições previdenciárias. Se a empresa
contabiliza os fatos, mas apenas deixa de tributá-los a infração cometida não é a prevista no art.
32, II, da lei no 8.212, de 1991. Afirma que os valores estavam contabilizados na contabilidade da
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
16
Recorrente, tanto que a autoridade fiscal tomou por base para autuação os valores contabilizados,
portanto a infração não foi cometida. Reprisa argumentos apresentados na Impugnação.
Recurso Voluntário, e-fls. 1132 a 1143 – AI DEBCAD no 37.322.027-8 –FL 59
Reprisa argumentos apresentados na Impugnação.
Recurso Voluntário, e-fls. 1144 a 1162 – AI/DEBCAD no 37.322.028-6 –FL 23
Atendimento à intimação no prazo estabelecido pelo Fisco Federal – Improcedência
da Exigência Fiscal.
Afirma que atendeu a tempestivamente às intimações para apresentar informações
contábeis e folha de pagamento, em meio digital, de acordo com o lay-out MANAD.
Alega que na aplicação do valor da multa não foram observados os princípios
constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e da moralidade da administração pública,
havendo um verdadeiro confisco, pelo suposto descumprimento de obrigação tributária acessória
cuja finalidade foi plenamente atendida por informações e documentos fornecidos pelo próprio
Recorrente, inexistindo qualquer óbice ou prejuízo à auditoria realizada pelo Fisco em seu
desfavor. Discorre sobre tais princípios constitucionais.
Reprisa argumentos apresentados na Impugnação.
Recurso Voluntário, e-fls. 1163 a 1186 - AI/DEBCAD no 37.322.029-4 –FL – 21
Afirma que atendeu a tempestivamente às intimações para apresentar informações
contábeis e folha de pagamento, em meio digital, de acordo com o lay-out MANAD,
Alega que na aplicação do valor da multa não foram observados os princípios
constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e da moralidade da administração pública,
havendo um verdadeiro confisco, pelo suposto descumprimento de obrigação tributária acessória
cuja finalidade foi plenamente atendida por informações e documentos fornecidos pelo próprio
Recorrente, inexistindo qualquer óbice ou prejuízo à auditoria realizada pelo Fisco em seu
desfavor. Discorre sobre tais princípios constitucionais.
Reprisa argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese – Relatora
CONHECIMENTO
Os Recursos Voluntários são tempestivos.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
17
Cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo negar
a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no
art. 103-A da Constituição Federal e no art. 98 do Regimento Interno do CARF, consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Assim, alegações no sentido da inconstitucionalidade, ilegalidade ou confisco da
multa imposta não podem ser conhecidas.
Por esses motivos, conheço o Recurso Voluntário em parte, não conheço das
alegações relativas à ofensa dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter
confiscatório da multa aplicada.
DAS CITAÇÕES: JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA
Cabe fazer um registro prévio acerca das citações doutrinárias e referentes a
jurisprudência administrativa e Judicial, apresentadas pela impugnante junto a seus argumentos
de recurso:
As citações doutrinárias aduzidas, ainda que respeitáveis e de autoria de
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
As decisões administrativas colacionadas, mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados, não sendo vinculantes, produzem efeitos apenas para os casos julgados.
As decisões judiciais aduzidas, mesmo as reiteradas, somente serão de observância
obrigatória pelas unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelos órgãos
administrativos julgadores, quando julgadas no rito dos recursos repetitivos e de repercussão
geral, após a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Em ambos os casos, os atos decisórios não podem ser estendidos genericamente a
outros casos, produzindo efeitos apenas em relação às partes que integram os processos e com
estrita observância do conteúdo dos julgados.
MÉRITO
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
18
Da análise dos Recursos Voluntários apresentados pelo Recorrente, e-fls. 1033 a
1186, tem-se que não foram apresentadas novas razões de defesa, além das já trazidas em sede
de impugnação. Reproduz os mesmos argumentos da impugnação sendo que eles foram
minuciosamente analisados pela decisão de piso. Senão vejamos:
Recurso Voluntário, e-fls. 1033 a 1041 – AI/DEBCAD no 37.322.030-8; Contribuição
patronal incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais;
Recurso Voluntário, e-fls. 1042 a 1050 - AI/DEBCAD no 37.322.031-6 – Contribuição
de Segurados contribuintes individuais.
Alega que em relação ao DEBCAD no. 37.322,030-8, Contribuição patronal incidente
sobre a remuneração de contribuintes individuais e Debcad no 37.322.031-6, Contribuição de
Segurados contribuintes individuais, o órgão julgador reconheceu que a Recorrente provou que a
quase totalidade dos lançamentos efetuados por aferição indireta não estavam corretos, porém
manteve o lançamento em relação a 4 pagamentos:
I) lançamento em 1o/08/2008, valor de R$ 3.606,94 – documento ilegível;
II) lançamento em 02/09/2008, valor de R$ 3.953,91 – o CNPJ com a raiz do CNPJ
apresentado refere-se a um bar.
III) lançamento em 02/09/2008, valor de R$ 3.947,22 – não foi juntado documento
comprobatório;
IV) lançamento em 02/09/2008, valor de R$ 3.632,10 - não foi juntado documento
comprobatório, a nota fiscal é de outra empresa;
Requer que os lançamentos da contribuição patronal amparados nos referidos fatos
devem ser julgados improcedentes uma vez que também diz respeito a locação de veículos e que
os documentos se encontram às e- fls. 614, 646, 647 e 653.
Alega, ainda, que o documento de e-fls. 614, foi apresentado na impugnação e que
a digitalização foi efetuada pela própria administração da Receita Federal, devendo ser
considerada como prova de locação de veículos.
Verificando os documentos anexados às e-fls. 614, 646, 647 e 653, temos que:
e-fls. 614 – Consta a Nota Fiscal de Serviço no 0007 – emitida por Paulo Magno
Teodoro, foi impossível a leitura da descrição do tipo de serviço que foi prestado, portanto, o
documento anexado é inválido como prova de que não houve a prestação de serviços de
transporte.
Salienta-se que, é ônus do contribuinte apresentar documentos idôneos e legíveis,
não sendo possível considerar como prova de que não houve a prestação de serviços com o
documento ilegível. O contribuinte teve oportunidade de apresentar documento legível durante a
fiscalização, na impugnação e no Recurso Voluntário, no entanto não o fez.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
19
e-fls. 646 – Consta a Nota Fiscal de Serviço no 00002, emitida em 29/07/2008, por
Antônino Mendes de Souza Transportes, no valor de R$ 3.951,19, referente a Locação de veículo
do período de 01 a 20/06/2008.
O valor considerado no lançamento, conforme Relatório Fiscal, e-fls. 85, refere-se à
prestação de serviços de Antônino Mendes de Sousa, 01/08/2008 - 02/09/2008, emitida em
02/09/2008, no valor de R$ 3.953,91, portanto a data e valor não correspondem.
e-fls. 647 – Consta a Nota Fiscal de Serviços no 00003, emitida em 29/07/2008, por
Antônino Mendes de Souza Transportes, no valor de R$ 3.944,50, referente a Locação de veículo
do período de 01 a 30/06/2008.
O valor considerado no lançamento, conforme Relatório Fiscal, e-fls. 85, refere-se a
prestação de serviços de Edson Teixeira Fernandes, em 01/08/2008, lançada em 01/09/2008, no
valor de R$ 3.947,22, portanto, a Nota Fiscal das e-fls. 647 não corresponde ao serviço prestado e
contabilizado.
e-fls. 653 –Consta a Nota Fiscal no 00015, emitida em 29/07/2008, por Ademir
Stoffes Lima, no valor de R$ 3.632,10, referente ao período de 01 a 30/06/2008.
O valor considerado no lançamento, conforme Relatório Fiscal de e-fls. 85, refere-se
a prestação de serviços de Jorge Paulo Lima, em 01/08/2008, lançada em 02/09/2008, no valor
de R$ 3.632,10, portanto a Nota Fiscal das e-fls. 653, não corresponde ao serviço prestado e
contabilizado.
Dessa forma, não assiste razão da Recorrente, sendo mantida a decisão de piso em
relação aos DEBCAD no 37.322.030-8 e no 37.322.031-6.
Em relação as multas aplicadas nos Auto de Infração de obrigações acessórias, a
Recorrente, da mesma forma, reprisa no Recurso Voluntário, os argumentos apresentados na
Impugnação, não obstante, lhe assiste razão em parte.
Em relação aos recursos:
AI/DEBCAD No 37.322.028-6 –FL 23 - deixar a empresa de cumprir o prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para apresentação de
arquivos e sistemas em digital correspondentes aos registros de seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e
fiscal, conforme previsto na Lei no 8.218, de 1991, art. 11, § 3 e 4. Multa prevista
no art. 12, inciso III e parágrafo único da Lei no 8.218, de 1991 e;
AI/DEBCAD No 37.322.029-4 –FL – 21 - deixar a empresa de atender a forma
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para apresentação de
arquivos e sistemas em digital correspondentes aos registros de seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e
fiscal, conforme previsto na Lei no 8.218, de 1991, art. 11, § 3 e 4. Multa prevista
no art. 12, inciso I e parágrafo único da Lei no 8.218, de 1991.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
20
Sobre o tema, impõem-se observar o entendimento consolidado na Súmula CARF no
181, não merecendo prevalecer as duas autuações:
Súmula CARF no 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
A origem dessa súmula decorre do entendimento de que é incabível a aplicação da
lei geral (Lei 8.218, de 1991) quando há lei específica regulando a mesma conduta (Lei 8.212, de
1991, art. 32, III, e Lei 10.666/2003, art. 8o), pois havendo antinomia, aplica-se a lei especial.
As Súmulas vinculam os julgadores, sendo, portanto, de observância obrigatória,
nos termos do artigo 45, inciso VI, do RICARF.
Sendo assim, acolho a alegação da Recorrente para determinar a improcedência da
autuação dos AI/DEBCAD no 37.322.028-6 e no 37.322.029-4.
Quanto aos outros Autos de Infração:
e-fls. 1051 a 1067 - AI DEBCAD 37.322.022-7 – FL – 68 - Descumprimento de
obrigação acessória- Apresentar GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. (Lei
8.212, de 1991, art. 32, inciso IV, parágrafo 5, combinado com art. 225, IV, § 4o do
Regulamento da Previdência social - RPS);
e-fls. 1068 a 1084 – AI DEBCAD no 37.322.023-5 – FL 35 - multa descumprimento de
obrigação acessória – Deixar de apresentar à Secretaria da Receita Federal do Brasil
as todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, bem como
esclarecimentos à fiscalização (Lei 8.212, 1991, art. 32, III e parágrafo 11,
combinado art. 225, III, RPS);
e-fls. 1085 a 1104 – AI DEBCAD 37.322.024-3 – FL 78 - Apresentar a declaração
GFIP, com incorreções ou omissões, referente a informações relativamente a
compensações e retenção de 11% sofrida pelos tomadores. ( Lei 8.212, de 1991, art.
32-A, inc. I, e §§ 2o e 3o, combinado art. 292, inciso I, do RPS)
e-fls. – 1105 a 1117 AI/DEBCAD No 37.322.025-1– FL 30 - Deixar a empresa de
preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade social - (art. 8.212, de 1991, art. 32, I, combinado
com o art. 225, I e § 10, 11 e 12, do RPS).
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
21
e-fls. 1118 a 1131 – AI DEBCAD 37.322.026-0 – FL 34 - deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme previsto na Lei 8.212, de
1991, art. 32, II, combinado com o art. 225, II, e parágrafos 13 a 17 do RPS.
e-fls. 1132 a 1143 – AI DEBCAD 37.322.027-8 –FL 59 - Deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, conforme previsto na Lei no
8.212, de 1991, art. 30, inciso I, alínea “A” e/ou segurados contribuintes individuais
conforme disposto na Lei no 10.666, de 2003 e no RPS, art. 216, inciso I, alínea “a”;
A Recorrente em seus Recursos voluntários apenas replica as alegações das
impugnações, não havendo nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma
nova visão dos fatos, concluo que a decisão a quo, analisou detalhadamente a matéria.
Portanto, adoto em complemento às minhas razões de decidir, trechos daquelas
externadas na decisão de piso, tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos
do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023ꓽ
A impugnante alega que as multas aplicadas por descumprimento de obrigações
acessórias já se encontram absorvidas pelas multas aplicadas nos autos de infração
de obrigações principais. Segundo diz, o fato de as obrigações acessórias apontadas
pela Auditoria serem um mero meio para a conduta fim, que seria o próprio
recolhimento dos tributos em questão, a infração relativa ao não recolhimento
absorveria o descumprimento daquelas. Tal tese não pode ser acolhida, conforme
se verá adiante.
A obrigação tributária principal tem como objeto o pagamento do tributo e a
obrigação acessória as prestações, positivas ou negativas, previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos (Código Tributário Nacional – CTN, art.
113, §§1o e 2o).
As obrigações acessórias visam a munir a fiscalização de meios de investigação e
controle do recolhimento dos tributos. Ao contrário do que se poderia supor, a
obrigação tributária acessória não está atrelada à existência ou mesmo ao
cumprimento de determinada obrigação tributária principal, podendo, inclusive, ser
imposta a terceiro, desde que se constitua em ato que objetive prover a fiscalização
de instrumentos de controle sobre a arrecadação de tributo. O que deve existir é a
possibilidade da existência de alguma obrigação principal, mesmo que referente a
sujeito passivo diverso da pessoa obrigada a cumprir a obrigação acessória.
Assim, uma vez tendo a lei estipulado penalidade pelo descumprimento de
determinada obrigação acessória, não há que se falar em absorção pelo pagamento
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
22
ou lançamento da obrigação principal. Mesmo o pagamento da obrigação principal
tributária não exime o sujeito passivo de proceder conforme a lei que instituiu as
obrigações acessórias. Uma vez descumprida a obrigação acessória, a penalidade
pecuniária aplicada “converte-se em obrigação principal” (CTN, art. 113, §3o), ou
seja, compõe um crédito tributário ao qual fica assegurado o mesmo regime jurídico
aplicável ao crédito tributário com a obrigação principal.
Além disso, a impugnante faz uma certa confusão quanto à aplicação das multas em
face da mudança introduzida pela Medida Provisória - MP no 449/2008, convertida
na Lei no 11.941/2009.
O Código Tributário Nacional – CTN prescreve, em seu art. 106, II, “c”, que a lei se
aplica a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Trata-se do princípio da
retroatividade benigna, pelo qual, no que diz respeito às infrações à legislação
tributária, deve prevalecer sempre a lei mais benéfica. O Auditor fez a comparação
das multas, com o fim de aplicar esse dispositivo legal.
Não se pode olvidar, contudo, que o que mudou foi todo o sistema de multas, pois
o art. 35 da Lei no 8.212/91 também foi modificado pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, além de ter sido acrescentado o art. 35-A à
mesma lei, passando a multa de mora a ser regida pelos arts. 44 e 61 da Lei no
9.430/1996.
De acordo com os incisos do art. 35 da Lei no 8.212/1991, antes da sua revogação
pela MP no 449/2008 (confirmada pela Lei no 11.941/2009), a gradação da multa de
mora aplicada no caso de pagamento das contribuições em atraso dependia
somente da situação do crédito tributário na data do pagamento. O § 4o do art. 35,
revogado pela MP 449/2008, com confirmação pela Lei no 11.941/2009, dispunha
que, na hipótese de as contribuições terem sido declaradas em GFIP, a multa de
mora aplicada no caso de pagamento em atraso era reduzida em 50% (cinquenta
por cento).
No sistema de multas da Lei no 9.430/1996, art. 44, I, nos casos de lançamento de
ofício deve ser aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, se houver falta de pagamento
e falta de declaração ou declaração inexata. Dessa forma, essas duas condutas são
contempladas pela mesma multa, enquanto pelos dispositivos anteriormente em
vigor havia multas distintas.
Deve ser efetuada uma comparação entre os dois sistemas de multa, anterior e
posterior à publicação da MP no 449/2008, na data do pagamento das
contribuições, do parcelamento dos valores lançados ou da interposição da ação de
execução, para que seja averiguado qual o mais benéfico ao contribuinte. Esse
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
23
entendimento consta no Parecer PGFN/CAT no 433/2009 e na Instrução Normativa
RFB no 971/2009:
Art. 476-A. No caso de lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos:
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.027, de 20 de abril de 2010)
I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais
benéfica conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no
5.172, de 1966 (CTN), cuja análise será realizada pela comparação entre os
seguintes valores:
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação
principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de
obrigações acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; e
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
II - a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
A comparação efetuada pelo Auditor Fiscal foi feita estritamente na forma
explicitada, não havendo reparos a fazer. Vale salientar que a comparação é feita
por competência, unidade temporal na qual está delimitado o fato gerador. Dessa
forma, não cabe razão à impugnante quando reclama que a multa de ofício já pune
a falta de declaração na GFIP ou que está sendo punida duas vezes. Na verdade, nas
competências em que foi mais benéfica a aplicação do sistema de multas anterior,
foram aplicadas a multa por omissões e incorreções na GFIP e a multa de mora
antes vigentes e não a multa de ofício.
Analisados esses aspectos, comuns aos vários autos de infração com penalidade por
descumprimento de obrigação acessória, restam os argumentos adicionais
específicos de cada um, analisados a seguir.
5.1 BIS IN IDEM – AUTO DE INFRAÇÃO No 37.322.022-7 (CÓD. DE FUND. LEGAL 68) E
AUTO DE INFRAÇÃO No 37.322.024-3 (CÓD. DE FUND. LEGAL 78)
O Auto de Infração no 37.322.024-3 somente foi aplicado para competências cuja
soma das multas previstas na legislação atual é mais benéfica do que as multas
previstas na legislação anterior à MP no 449/2008 (01/2007 a 12/2007 e 02/2008).
A multa para essa infração foi determinada na Lei no 8.212/1991, art. 32-A, caput,
inciso I e §§ 2o e 3o.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
24
Já no Auto de Infração no 37.322.022-7 apenas constam as competências 01/2008 e
09/2008, competências cujas multas constantes na legislação anterior à MP no
449/2008 foram mais benéficas. Totalmente, portanto, improcedente o argumento
de que houve bis in idem na aplicação de ambos os Autos de Infração.
5.2 AUTO DE INFRAÇÃO No 37.322.024-3 (CÓD. DE FUND. LEGAL 78)
Ao contrário do que diz a impugnante, a autoridade fiscal descreveu
minuciosamente a infração, qual seja, apresentar a GFIP do estabelecimento
36.761.161/0003-07, competências 01/2007 a 12/2007 e 02/2008, com omissão de
valores devidos, já que foi constatado que os valores recolhidos em Guias da
Previdência Social – GPS foram maiores do que os declarados. No Relatório Fiscal,
às fls. 66, consta tabela com o detalhamento das importâncias declaradas em GFIP
em cada uma dessas competências, dos montantes recolhidos e da diferença. As
provas de tais fatos restam evidentes apenas pelo cotejo das GFIP entregues pela
contribuinte com as GPS pagas. Resta ainda observar que a contribuinte entendeu o
que se passava, já que corrigiu a GFIP no prazo previsto na intimação, o que ensejou
a redução em 25% (vinte e cinco por cento) da multa.
Além disso, foi relatado que a impugnante apresentou a GFIP com informações
incorretas no que diz respeito às informações de compensação e retenção de 11%
(onze por cento) a que estão obrigados os tomadores de serviços.
A Lei no 8.212/1991, art. 32-A, deixa claro que é obrigação da empresa apresentar a
GFIP sem incorreções e omissões e determina que, em face do descumprimento
dessa obrigação, sujeita-se às multas discriminadas nos incisos e parágrafos desse
dispositivo legal.
Facilmente se pode averiguar no Relatório Fiscal os fatos que ensejaram a lavratura
do Auto de Infração, estando o mesmo devidamente fundamentado, inclusive com
os dispositivos legais não só da infração, como também da multa aplicada, cujo
cálculo foi exaustivamente discriminado.
5.3 AUTO DE INFRAÇÃO No 37.322.023-5 (CÓD. DE FUND. LEGAL 35)
A Lei no 8.212/1991, art. 32, III, determina a obrigação de a empresa prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de seu interesse, na forma estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
A impugnante diz que os documentos apresentados foram suficientes para
confirmar a regularidade dos pagamentos e a inexistência de fatos geradores. O
fato de que parte do lançamento foi efetuado por aferição indireta, justamente pela
apresentação deficiente de documentos, evidencia a improcedência da sua
alegação. O objetivo do Fisco é cobrar o tributo nos moldes da lei, sendo a aferição
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
25
indireta um procedimento utilizado quando não é possível o exame detalhado da
documentação, no caso, por culpa da contribuinte.
O argumento de que não há previsão legal ou regulamentar para que a empresa
elabore planilhas, demonstrativos ou memórias de cálculo é absurdo, uma vez que
ela tem a obrigação de prestar esclarecimentos que, por vezes, necessitam ser
organizados de forma a exibir com clareza os dados necessários à fiscalização. A
impugnante, pois, falhou no seu dever de colaboração com o Fisco, não
apresentando os documentos e informações solicitados na integralidade.
Vale ressaltar que, segundo o Código Tributário Nacional – CTN, art. 136, salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
O auto de infração aqui discutido se deve especificamente à não apresentação dos
documentos discriminados pelo Auditor Fiscal: memória de cálculo das
compensações efetuadas, guias de recolhimento que originaram os créditos
compensados, contratos de prestação de serviços e notas fiscais, faturas e recibos
de mão de obra ou serviços prestados e documentos de suporte aos lançamentos
contábeis. Acrescenta o Auditor Fiscal que a empresa deixou de esclarecer, embora
intimada, a natureza de valores contabilizados, tendo em vista a impossibilidade de
sua identificação exclusivamente pela nomenclatura da conta contábil ou pelo
histórico utilizado nos lançamentos.
Parte dos documentos, como por exemplo as guias de recolhimento, são
relacionados diretamente às contribuições previdenciárias, o que ensejaria o
enquadramento da infração em outro dispositivo legal, o art. 33, §2o, da Lei no
8.212/1991. Entretanto, a infração que gerou a multa lançada no Auto de Infração
no 37.322.023-5 persiste quanto às informações e esclarecimentos não prestados
sobre os cálculos das compensações efetuadas e diante da ausência da exibição dos
contratos de prestação de serviços, além de dados relativos à natureza dos
lançamentos contábeis.
5.4 AUTO DE INFRAÇÃO No 37.322.025-1 (CÓD. DE FUND. LEGAL 30)
Não procede a alegação da contribuinte de que o fato descrito no Relatório Fiscal
não se subsome aos dispositivos apontados pela Auditoria.
A Lei n.o 8.212/91, art. 32, I, determina que a empresa é obrigada a preparar folhas
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente
da Seguridade Social.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
26
Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o
3.048/99, art. 225, I, dispõe que a empresa deve preparar folha de pagamento da
remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, sendo
que o § 9o do mesmo artigo esclarece que a folha de pagamento deve ser elaborada
mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização,
devendo também: (a) discriminar o nome dos segurados, seu cargo, função ou
serviço prestado, agrupando-os por categoria; (b) destacar o nome das seguradas
em gozo de salário-maternidade; (c) destacar as parcelas integrantes e não
integrantes da remuneração e descontos legais e (d) indicar o número de quotas de
salário-família atribuídas ao segurado empregado.
A legislação acima não restringe o conteúdo das folhas de pagamento às
informações relativas a segurados empregados, mas sim prevê a obrigatoriedade de
inclusão de todos os segurados. As folhas de pagamento apresentadas à fiscalização
não obedecem a essas determinações, já que não foram incluídos os segurados
contribuintes individuais, inclusive transportadores autônomos, segurados esses
definidos na Lei no 8.212/91, art. 12, V, “g”.
Resta evidente, portanto, que o fato narrado se enquadra perfeitamente nos
dispositivos legais e regulamentares especificados no Auto de Infração.
5.5 AUTO DE INFRAÇÃO No 37.322.026-0 (CÓD. DE FUND. LEGAL 34)
Ao contrário do que diz a impugnante, o Auditor Fiscal não considerou correta a
contabilidade, tendo, inclusive, apurado parte das bases de cálculo por aferição
indireta, dizendo expressamente e demonstrando que os títulos das contas
contábeis e os históricos dos lançamentos não permitiram a apuração direta.
Além disso, a infração em questão não se dá apenas pela ausência de lançamentos
contábeis. Nos termos da Lei n.o 8.212/91, art. 32, II, a empresa é obrigada a lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, no
seu art. 225, II, salienta essa obrigação legal da empresa. Esse regulamento
esclarece, ainda, conforme consta no § 13 do mesmo artigo, que os lançamentos de
que trata o inciso II do art. 225, devem, obrigatoriamente: (I) atender ao princípio
contábil do regime de competência; e (II) registrar, em contas individualizadas,
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de forma a identificar,
clara e precisamente, as rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-
contribuição, bem como as contribuições descontadas do segurado, as da
empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
27
construção civil e por tomador de serviços. O procedimento adotado pela
contribuinte, portanto, está claramente em desconformidade com o disposto no
regulamento, restando evidente a existência da infração.
Quanto a retroatividade benigna das multas aplicadas, entendo que deva ser
aplicada a Súmula CARF no 196:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633.
Assim, cabe à autoridade preparadora efetivar o comparativo, nos termos da
Súmula CARF no. 196, aplicando a legislação mais benéfica ao contribuinte no que tange à multa
por descumprimento de obrigação acessória.
Observa-se que, quando da liquidação da decisão, a comparação a ser realizada
demanda a análise conjunta de todos os autos de infrações conexos subsistentes (ou seja, lavrados
na ação fiscal e não cancelados ou em parte não cancelados, administrativa ou judicialmente).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recursos
Voluntário, não conhecendo das alegações relativas à ofensa dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e ao caráter confiscatório da multa aplicada, no mérito, dar-lhe provimento
parcial para determinar:
a-) cancelamento dos Autos de Infração- DEBCAD no 37.322.028-6 e no 37.322.029-
4, nos termos da Súmula CARF no 181;
b-) retroatividade benigna da multa, nos termos da Súmula CARF no 196.

Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721426/2011-22
28
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 1216
DF CARF MF
Original